Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se GUIMARÃES &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA JURIDICA e o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestarem sobre a Certidão (Promoção) de id. 57974650, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal para a Fazenda Pública. Deixo para analisar a petição de id. 58202288, apresentada por um dos Exequentes, após o retorno dos autos. I. Por fim, conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator